Tribunal: TJDFT
Processo: 0728439-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728439-39.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, DENIS DE SOUSA BARROS APELADO: DENIS DE SOUSA BARROS APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BMG SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de recursos de apelação interpostos por BRB, BANCO DE BRASÍLIA S/A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, requeridos, e do autor DENIS DE SOUZA BARROS. O mandato cessa pelo término do prazo assinado no instrumento (artigo 682, IV, do Código Civil). O substabelecimento conferido ao subscritor do apelo do BRB, Dr. José Luciano A.M. Dias, OAB/DF 65.417, aponta validade até o dia 23/11/2023. (ID 55015546, Pág. 1) Por sua vez, a subscritora do apelo do Banco Santander, Dra. Roberta Beatriz do Nascimento, OAB/DF 48.290A, os poderes que lhe foram conferidos em substabelecimento expiraram em 17/12/2022 (ID 54012206, Pág. 2) Diante disso, determino a regularização da representação processual dos apelantes BRB, BANCO DE BRASÍLIA S/A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento dos recursos interpostos, nos termos dos arts. 76, § 2o, e 932 do Código de Processo Civil. Ainda, deverá a Secretaria da Turma proceder a retificação dos registros informatizados porquanto o BANCO BMG SA não apelou da r. sentença. (ID 54015609) Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 15 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator